Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PROVA OFICIOSA. INEXISTÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Não é citra petita a sentença que utilizou fundamento que afastou a análise de alguns dos pedidos dos autores.
2. Não há prova oficiosa se o site consultado pelo julgador foi informado nos autos pelas próprias partes.
3. O transporte por vias aéreas consiste em serviço público, com exploração outorgada a empresas privadas, razão pela qual sujeitam-se à legislação especial e às regras da ANAC, sendo inaplicável o art. 740, § 3o, do Código Civil.
4. É abusiva a previsão contratual de impossibilidade de reembolso para o caso de cancelamento das passagens aéreas com antecedência razoável, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Havendo onerosidade excessiva ao consumidor, é cabível a redução do montante retido pela companhia aérea, a título de multa. No caso, reajustado a 20% do valor pago.
6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. Indeferiu-se o pedido de suspensão do processo.